Tribunal: TJES
Processo: 5000554-46.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000554-46.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ocorrência do sinistro e o pagamento da indenização acarreta a sub-rogação legal da seguradora sobre todos os direitos que cabiam ao segurado, nos exatos termos do art. 349 e art. 786, caput, do CC.

2. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. Súmula n.º 188, do STF.

3. Havendo relação de consumo entre o segurado e o causador do dano, esta se estende à seguradora, haja vista que passa a ocupar a posição contratual que o segurado detinha.

4. A relação jurídica envolvendo concessionária de serviço público que se sujeita às normas consumeristas acarreta a incidência da regra da responsabilidade objetiva, conforme o disposto no art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14, do CDC.

5. O regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição e do CDC. Precedentes do E. TJES.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000554-46.2022.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO.

RECORRIDO : TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ADVOGADO : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS.

MAGISTRADO : BERNARDO FAJARDO LIMA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia recursal diz respeito ao ressarcimento de valor despendido por seguradora, a título de reparação dos danos sofridos pelo segurado, supostamente causados pela concessionária de energia elétrica.

Na origem, a seguradora Apelada ingressou com a demanda regressiva objetivando o reembolso do valor de R$ 9.220,00 (nove mil e duzentos e vinte reais), em decorrência dos danos sofridos no Inversor Danfoss, 18 Kw, 25 HP trifásico, 380/480V, da máquina de propriedade da empresa segurada, na data de 09.07.2020, ocasionados por sobretensão na rede de energia elétrica, fornecida pela concessionária Apelante.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a Apelante a restituir a referida quantia, a ser atualizada com juros e correção monetária desde a data do desembolso, além do pagamento dos ônus sucumbenciais.

A Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre os supostos danos e a sua conduta; (ii) em conformidade à prerrogativa conferida pela Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, a Apelante verificou que não existiu qualquer ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica; (iii) as descargas atmosféricas devem ser vistas com o excludente de responsabilidade civil; (iv) os laudos juntados aos autos pela autora/Recorrida devem ser rejeitados, porquanto são genéricos e configuram prova unilateral.

Pois bem.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Antes de adentrar no exame do mérito do recurso, passo a apreciar a preliminar suscitada em contrarrazões pela Seguradora Recorrida, que pugnou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

No entanto, não merece acolhimento a preliminar arguida.

Da análise das razões recursais, não verifico violação ao princípio da dialeticidade, notadamente porque é possível aferir os argumentos que levaram ao inconformismo da Recorrente em relação ao comando sentencial, fundamentando-se na questão principal acerca da inexistência de nexo causal entre o dano e a conduta (ação ou omissão) da concessionária.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do apelo.

MÉRITO

Quanto ao mérito, inicialmente, cabe ressaltar que, uma vez ocorrido o sinistro e paga a indenização, opera-se, em favor da seguradora, a sub-rogação legal de todos os direitos que cabiam ao segurado, nos exatos termos do art. 349 e art. 786,
caput
,

do CC,
in verbis
:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

No mesmo sentido, o enunciado da Súmula n.º 188, do Supremo Tribunal Federal, prevê que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Havendo, portanto, relação de consumo entre o segurado e o causador do dano, esta se estende à seguradora, haja vista que passa a ocupar a posição contratual que o segurado detinha.

No caso concreto, a concessionária Apelante não nega que a empresa segurada seja consumidora dos seus serviços de distribuição de energia elétrica, de maneira que, como a seguradora Apelada sub-rogou-se em todos os direitos dele, há relação de consumo entre a Apelante e a Apelada.

É como se destaca a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/1990. SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DA SEGURADA. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE TEXTO NORMATIVO INFRALEGAL. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem consignou, à luz dos fatos e provas da causa, que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviço defeituosa e os danos causados nos 26 equipamentos da empresa segurada, em decorrência de descargas atmosféricas (raios). Além disso, concluiu que a concessionária não comprovou, como lhe competia, excludente de sua responsabilidade.

2. Assim, reformar a decisão questionada, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial.

3.
Sendo a relação entre a segurada e a concessionária, ora recorrente, de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a agravante
.

4. Conquanto a parte recorrente indique violação de dispositivos de Leis Federais, a sua argumentação pauta-se, na verdade, nos textos da Resolução 414/2010 da ANEEL, norma infralegal, cuja violação não pode ser aferida em sede de Recurso Especial.

5. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1252057/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifou-se)

Como a relação jurídica em comento envolve concessionária de serviço público e se sujeita às normas consumeristas, incide a regra de que a Apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, em obediência ao art. 37, § 6º, da CF/88, c/c art. 14, do CDC.

Sobre o assunto, também dispõe o art. 210, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, que a distribuidora responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Fixadas essas premissas, observa-se que as provas produzidas nos autos demonstram a existência do evento – queima do Inversor Danfoss, 18 Kw, 25 HP trifásico, 380/480V devido sobre tensão, no dia 09.07.2020 – e do nexo de causalidade.

O laudo técnico emitido pela empresa A.F. BUSON – MANUTENÇÃO INDUSTRIAL ME, subscrito por Engenheiro Eletricista (fl. 5 do ID 5496394), revela que “
na qualidade de prestador de serviço técnico, especializado em manutenção industrial e reparos de motores elétricos, declaro que após visita na empresa Gap Stone Mármores e Granitos LTDA, a pedido do Sr. Gelson, realizado no dia 24/07/2020, cheguei a conclusão e posso afirmar com autoridade técnica que o Inversor
Danfoss, 18 Kw, 25 HP trifásico, 380/480V
queimou devido sobre tensão
”.

Da mesma forma, o relatório de regulação de sinistro elaborado de forma remota (em razão do contexto de pandemia de Covid-19 à época dos fatos), acostado às fls. 8/10 do ID 5496394, atesta que “
[...]
Conforme informações prestadas pelo entrevistado, no dia 09/07/2020 devido a algumas oscilações na rede de energia do imóvel segurado, vieram a danificar os componentes reclamados. (...) Em face das constatações e verificações obtidas em vistoria, trata se de evento caracterizado como

Danos Elétricos
”.

A existência de oscilações de energia na localidade foi atestada no aviso de sinistro pelo Segurado: “
no dia 09/07/20 ocorreram diversos piques de energia, na localidade, após o término do horário sazonal quando o polidor foi utilizar a polideira constatou que o inversor não estava funcionando e o equipamento não ligava
” (fl. 3 do ID 5496394).

Ainda que esses documentos tenham sido apresentados por empresas contratadas pelo condomínio segurado e/ou pela seguradora Apelada, cabia à concessionária Apelante fazer prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC/15.

Nesse sentido, em que pese à alegação da Apelante de que os relatórios técnicos juntados pela Apelada são unilaterais e incapazes de comprovar a falha na prestação de serviço, observo que a mesma não apresentou elemento probatório que pudesse ilidir as conclusões dos referidos laudos técnicos.

Ao contrário, dos documentos acostados pela concessionária requerida junto à contestação (ID 5496410), verifica-se que houve reclamação feita pela empresa Segurada em seu sistema, narrando o mesmo sinistro. Em resposta, a concessionária Apelante
confirma
que houve interrupção de energia por “
Ocorrência emergencial 8037717-1 que causou interrupção de energia a instalação 160027978, no dia 09/07/2020, das 19:31 às 20:10. Causa: folha de palmeira sobre a rede de média tensão
”.

Ademais, o regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, disposto no art. 5º, XXXV, da CF/88, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição (art. 37, § 6º) e do CDC (art. 14).

Não obstante a isso, a autora/Apelada comprovou a devida notificação e convocação extrajudicial encaminhada à Apelante, solicitando o ressarcimento de dano elétrico na forma da Resolução Normativa nº 414/2010 e no Módulo 9 do PRODIST, ambos editados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, conforme ID 5496395.

Sendo assim, demonstrado pelo comprovante de transferência bancária que a seguradora Apelada pagou a quantia de R$ 9.220,00 (nove mil e duzentos e vinte reais) em favor da empresa segurada, deve a mesma ser reembolsada deste valor pela Apelante.

Por oportuno, colaciona-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INCIDÊNCIA DO DIPLOMA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal
.

II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e sendo prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal
.

III.
Havendo relação de consumo entre a segurada e a concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista
.

V.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC/15), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o sinistro aventado
.

IV. No que toca a correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso. Precedentes.

IV. Recurso de conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, 28 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180252875, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 12/11/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA SUBRROGAÇÃO DA SEGURADORA FALHA NA REDE ELÉTRICA OSCILAÇÕES VARIAÇÃO DE TENSÃO QUEIMA DO INVERSOR DE FREQUÊNCIA DE ELEVADOR DO SEGURADO CONCESSINÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA NEXO CAUSAL DEMONSTRADO DANO MATERIAL COMPROVADO INDENIZAÇÃO DEVIDA RECURSO DESPROVIDO.

1
. A seguradora que efetua o pagamento da indenização sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor
.

2.
A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88)
.

3.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para comprovar que os danos no inversor de frequência do elevador do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los
.

4. Nos termos do enunciado sumular 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso.

5. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente relator. Vitória (ES), 17 de agosto de 2021. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180300048, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO - DANO ELÉTRICO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICABILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DO DESEMBOLSO.

1.
O art. 786 do Código Civil preceitua que paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

2.
A apelante é pessoa jurídica de direito privado e sendo prestadora de serviço público possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF
.

3.
O evento danoso restou demonstrado através do laudo técnico da empresa de elevadores que concluiu após picos ultra rápidos da rede elétrica local, o equipamento teve seu funcionamento interrompido (fl. 180)
.

4.
A apelante não apresentou impugnações específicas quanto à conclusão do laudo, não indicando ou contrapondo os pontos que não concordaria, inclusive abstendo-se da produção de prova pericial e limitando-se a alegações genéricas, sem desconstituir o valor probatório do respectivo laudo
.

5.
A garantia de acesso à justiça e a responsabilidade das empresas públicas decorrem da Constituição Federal, que não são sobrepostas pela Resolução 414/2010 da ANEEL
.

7.Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019)

6. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado , à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170264816, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021) (destaquei)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da Recorrida, originalmente fixados em 10% sobre o valor da condenação para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)